Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710869-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVER AUGUSTO BADAN AGRAVADO: FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, ARENA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ARENA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, GLOBE DIGITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, F R CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI - ME, GILBERTO KLEY SILVA, ELDON ASSIS ROCHA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, THALES GOMES DA SILVA, DAIANA MORAES SILVA, ANTONIO FRANCISCO GOMES BARROS, EDENIA GOMES VIDAL, LEANDRO VALVERDE BRITO, BRUNO MODENA BRUGIONI, JULIO CESAR AOUILA CORREA, GERALDO FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Clever Augusto Badan contra decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada em desfavor de Forts Escritório Imobiliário EIRELI-ME e outros, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência voltada ao arresto de bens das rés e seus respectivos sócios, via BACENJUD (atual SISBAJUD), RENAJUD e CNIB (ID 24856438). Em suas razões, sustenta, em síntese, ter sido vítima de um esquema fraudulento de “pirâmide financeira” envolvendo as empresas rés e seus sócios. Afirma que, nada obstante a insolvência das empresas FRI DIGITAL, ARENA BANK e FORTS BANK, pois já não pagam nada às milhares de vítimas, não mantêm valores em suas contas bancárias e estão transferindo veículos para outras empresas/pessoas envolvidas no plano, o esquema continua em funcionamento sob o nome GLOBE DIGITAL, operando e captando dinheiro de novos clientes (vítimas) no mesmo modus operandi das empresas que foram utilizadas como “laranjas” anteriormente. Aduz que comprovou nos autos a transferência do valor total de R$22.000,00 para diversas contas bancárias em nome das diferentes empresas do grupo econômico das rés, tendo em vista a promessa de rendimentos vultosos (juros mensais de, no mínimo, 10% sobre os valores aportados e, ao final do período de 06 ou 12 meses, a restituição integral), o que, no entanto, não foi cumprido, sequer devolvidos os valores. Explica que o investimento foi realizado por meio de contrato de mútuo firmado com a empresa corré FRI DIGITAL, fomentado e incentivado pelos idealizadores do esquema fraudulento, os quais também incentivavam os investidores a agregarem e complementarem os valores com novos aportes, a fim de injetar ainda mais dinheiro na estrutura, manter a aparente solidez do negócio e prolongar a vida útil do esquema, em benefício exclusivo dos sócios das agravadas. Defende a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, tendo em vista os indícios de insolvência, bem como o fato de que os valores pleiteados por outros consumidores lesados nas ações judiciais em trâmite serem muito superiores ao patrimônio localizado das agravadas. Consigna que a personalidade jurídica das empresas se tornou obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, (i) a desconsideração da personalidade jurídica das empresas FR CORRETORA, FRI DIGITAL, GLOBE DIGITAL, FORTS BANK e ARENA BANK, incluindo-se os seus respectivos sócios e administradores de fato no polo passivo, nos termos do artigo 134 do CPC c/c com o art. 28, § 5o, do CDC; (ii) o arresto de bens das rés e seus respectivos sócios, com a realização de Bacenjud, Renajud e CNIB nos CNPJs das empresas e CPFs dos sócios; (iii) a penhora dos diversos veículos em nome dos sócios e empresas descritos ao ID 24839414 – p. 31/32, ou, no mínimo, seja imposta restrição de transferência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo, porquanto deferido ao agravante o benefício da justiça gratuita (ID 79051432 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Em que pese o autor, ora agravante, tenha formulado três pedidos de tutela de urgência, quais sejam (i) a desconsideração da personalidade jurídica das empresas nominadas; (ii) o arresto de bens das rés e seus respectivos sócios, com a realização de BACENJUD, RENAJUD e CNIB; e (iii) a penhora de diversos veículos individualizados no item ‘g” da petição inicial, ou, pelo menos, a imposição de restrição de transferência (ID 24856437 – p. 43/44), o d. juízo a quo analisou, tão somente, um dos pedidos. Confira-se: (...) Requer: i) A título de tutela cautelar, o arresto de bens das rés e seus respectivos sócios, com a realização de Bacenjud, Renajud e CNIB nos CNPJs das empresas e CPFs dos sócios. (...) Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O requerente comprova a transferência de R$ 12.000,00 para Arena Fomento Mercantil Ltda (ID 70405458 – fl. 5) e de R$ 10.000,00 para Forts Consultoria e Tecnologia em Finanças Eireli (ID 70405458 – fl. 10) como forma de, aparentemente, aderir a uma sociedade em conta de participação constituída com o propósito de realizar investimentos de ativos. Não localizei nos autos, contudo, prova de ter o autor solicitado o desfazimento dos referidos contratos ou a repetição dos valores vertidos. Da mesma forma, não evidenciei a ocorrência de inadimplemento dos réus para com o autor, fatos que, a meu ver, não podem ser presumidos. Nesse sentido, num juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do autor, pelo que indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Com efeito, em sede de agravo de instrumento, é vedado conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Sendo assim, não conheço do recurso nesses pontos. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal vindicada. Extrai-se dos autos de origem que o agravante ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição de valores em desfavor das agravadas, sob o argumento de que investiu suas economias numa denominada “reengenharia financeira altamente lucrativa”, consistente em “captação de recursos”, mediante a celebração de supostos “contratos de mútuo”, com a promessa de pagamento de juros mensais de, no mínimo, 10% sobre os valores aportados pelo cliente e, ao final do período de 06 ou 12 meses (a depender da modalidade escolhida: juros simples ou juros compostos), seria realizada a restituição integral dessas quantias. Afirmou o autor que as agravadas Fri Digital (que substituiu a FR Corretora) e Globe Digital rentabilizavam os aportes financeiros de seus investidores, ao passo que as recorridas Arena Bank e Forts Bank atuavam como pagadoras desses rendimentos, além de liberarem créditos e empréstimos. Salientou o agravante ter realizado operações financeiras (supostos mútuos) no valor total de R$22.000,00, que consistiam, em verdade, em milionário esquema fraudulento de “pirâmide financeira”, o qual entrou em colapso após redução do ingresso de novas vítimas na base de sua estrutura e imensa captação feita pelos sócios das agravadas, passando estas a não mais restituírem os valores aportados por seus clientes. Ainda de acordo com a peça exordial, as agravadas não pagaram os rendimentos prometidos e nem devolveram o capital aportado dando causa à rescisão e respectiva cobrança dos pactos. Informa que as solicitações de restituição do dinheiro investido nunca foram atendidas, sendo a plataforma de acompanhamento dos investimentos retirada do ar. Posteriormente, a Fri Digital divulgou “Carta Circular” noticiando a paralisação de todos os procedimentos, com a garantia de ressarcimento aos seus clientes, nunca concretizada. Afirmou, ademais, ter havido a divulgação de vídeos por whatsapp reafirmando a indisponibilidade dos valores para resgate, com inúmeras promessas de pagamento e fornecimento de garantias, igualmente não cumpridas. Diante do quadro fático apresentado, vislumbra-se, neste juízo perfunctório, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque as rés se enquadram no conceito de fornecedor, disposto no artigo 3o da norma consumerista, por terem fornecido serviços de investimento financeiro, ao passo que o autor se insere na definição de consumidor, segundo o artigo 2o do aludido Código, porquanto qualificado como destinatário final desses serviços (investidor). Cumpre realçar que o §2o do mencionado dispositivo conceitua serviço como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” Sendo assim, a ausência de registro das agravadas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, não possui o condão de afastar a hipótese de enquadramento da relação como de consumo. Alinhadas essas considerações, pela análise do acervo documental colacionado aos autos de origem, tem-se que o pleito de antecipação da tutela recursal atinente à consulta e bloqueio de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD deve ser deferido, senão, vejamos. Os documentos ID’s 70405458 e 70405460 demonstram a adesão ao “investimento” e a realização do aporte financeiro. Noutro giro, a Carta Circular de abril de 2020, emitida pela agravada Fri (ID 70405483), assim como as mensagens encaminhadas por whatsapp (ID 70405470) por representante da empresa Fri, atualmente representante da Globe Digital, contêm diversas promessas, não cumpridas, de ressarcimento dos valores “investidos” por seus clientes, revelando a existência de fortes indícios de que as atividades financeiras exercidas pelas requeridas são ilícitas. Somam-se a isto as diversas reclamações de inúmeros consumidores lesados na plataforma “reclame aqui” e na rede social Instragram, junto ao perfil da FRi Digital (ID 70406449), bem como as dezenas de processos judiciais em tramitação neste Tribunal de Justiça contras as empresas em questão (ID 70405490). Como cediço, a prática desse tipo de esquema fraudulento por pessoas físicas ou jurídicas, denominada “pirâmide financeira”, envolve a promessa de rendimento extremo em curtíssimo período de tempo, a fim de atraírem “investidores”, sendo que, depois de constatada a atividade ilícita desempenhada, os gestores/consultores desaparecem com os valores aportados, nos moldes do que restou aferido, em princípio, do caso em análise. Além da probabilidade do direito, o risco ao resultado útil do processo se mostra presente, mormente diante da notícia de existência de diversas ações ajuizadas por consumidores que afirmam terem sido lesados pelas requeridas, e de pesquisas infrutíferas de localização de ativos financeiros em nome dessas (ID 70405485), indicando a inviabilidade do direito repetitório caso a medida seja postergada. Nesse ínterim, vislumbra-se quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora em primeiro grau, quanto ao arresto de numerário e pesquisa de veículos de propriedade das empresas agravadas. No mesmo sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. DECISÃO A QUO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. Se a decisão atacada versou sobre pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, ou seja, em cognição sumária, os mesmos requisitos devem ser analisados no Agravo de Instrumento, quais sejam, a relevância da fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Havendo elementos nos autos demonstrando que inúmeras pessoas foram lesadas em transações de encomenda de moedas estrangeiras efetivadas com as requeridas, existindo diversas ações judiciais em trâmite lastreadas na alegação de inadimplemento contratual e que veiculam pretensão idêntica à dos autos, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que determinou o arresto de numerário, notadamente por não configurar cifra exorbitante e em razão da existência de responsabilidade solidária entre a corretora agravante e as demais rés. A responsabilidade da instituição contratante em virtude do atendimento prestado pelo correspondente está prevista no artigo 2o, da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil. (Acórdão 1271736, 07161634720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne, todavia, à consulta ao sistema CNIB, o pleito enseja indeferimento. Conforme disponibilizado no sítio eletrônico da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB[1], o sistema foi “criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas”. Além disso, “os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”. Nota-se, pois, que o aludido sistema não se presta a consultas de bens em nome da parte requerida, servindo, exclusivamente, de poderosa ferramenta, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1193708, 07107078720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189278, 07083110620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, não se pode olvidar que o agravante possui meios de diligenciar na busca de bens imóveis de titularidade das agravadas, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Por fim, em que pese a omissão do juízo a quo quanto ao pleito de desconsideração da personalidade jurídica das empresas, a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, trata-se de medida excepcional, não se mostrando prudente, antes da tentativa de localização e bloqueio de bens das empresas agravadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, o seu deferimento. Sendo assim, efetivada a pesquisa via RENAJUD, o magistrado terá condições de aferir se os 3 (três) veículos descritos pelo agravante ao ID 24856437 – p. 43 da petição inicial são de propriedade da empresa Arena Fomento Mercantil Ltda, a ensejar, eventualmente, o acolhimento parcial da tutela de urgência constante do item “g” da exordial, não apreciada pelo julgador de primeiro grau. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros em nome das empresas agravadas, bem como a consulta e bloqueio de veículos de propriedade destas, por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] https://www.indisponibilidade.org.br/institucional Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora